Tribunal: TJDFT
Processo: 0716931-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REGIME DE PLANTÃO. SERVIDOR PLANTONISTA. ABONO LEGAL DE CINCO DIAS. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO LEGAL QUANTO AO REGIME DE TRABALHO. LIMITES DA COISA JULGADA. ART. 151. LC N. 840/2011. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão exeqüenda reconheceu o direito ao abono de ponto de 5 (cinco) dias aos servidores, sem distinção de tratamento quanto ao regime de jornada de trabalho, em observância ao disposto no artigo 151 da Lei Complementar no 840/2011.

2. Considerando que a lei não fez qualquer distinção, aos servidores plantonistas aplicam-se os mesmos critérios de concessão de abono dos servidores que trabalham diariamente.

3. Uma vez que cada abono usufruído pelo agravante englobou 4 dias (um ciclo de plantão), o que se verifica é que nos anos de 2013 e 2014 usufruiu 8 dias ao longo de cada ano, quando o correto seriam cinco, o que afasta a hipótese de indenização pretendida

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.